Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-88.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-88.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. PANUCCI E FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 08.851.101/0001-88 (APELADO), JOSE CARLOS BRAGA MONTEIRO - CPF: 472.442.670-53 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE CONCRETO PRE MOLDADO DO NORTE LTDA - CNPJ: 74.174.111/0001-50 (APELANTE), HELOISA GREGOLIN CARLOS PINTO - CPF: 908.703.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1000166-88.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Indústria de Concreto Pré Moldado do Norte Ltda.

Apelado
:
A. Pannucci e Filhos Ltda. – ME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – CONCORRÊNCIA DESLEAL – REPRODUÇÃO INDEVIDA DE FOTOGRAFIA DE PRODUTO FABRICADO PELA EMPRESA AUTORA- FIM MERAMENTE ILUSTRATIVO - CAPTAÇÃO DE CLIENTELA -

NÃO DEMONSTRADA – EMPRESAS QUE ATUAM EM ÁREAS GEOGRÁFICAS DISTINTAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Carecendo elementos nos autos de que os negócios da empresa autora foram comprometidos e que houve desvio de clientela, em razão da veiculação de

imagem de produto produzido pela empresa autora, a título ilustrativo, não há que se falar em concorrência desleal, e em dano moral a ser indenizado, impondo-se a improcedência do pedido.

Sentença retificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.
Recurso de Apelação Cível
n. 1000166-88.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Indústria de Concreto Pré Moldado do Norte Ltda.

Apelado
:
A. Pannucci e Filhos Ltda. – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Indústria de Concreto Pré Moldado do Norte Ltda.,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos
da ação de obrigação de fazer c.c danos morais e perdas e danos
proposta por
A. Pannucci e Filhos Ltda. – ME
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a conduta realizada pela demandada como concorrência desleal e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, assim também, ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, alegando a inexistência de concorrência desleal, porque não demonstrados os requisitos tanto da concorrência desleal específica quanto a genérica.

Assevera que utilizou uma única imagem da apelada para fins ilustrativos, sem afirmar que seria de sua titularidade, além de que, não houve objetivo de capitar cliente da empresa, que não ficou provado o desvio de clientela, porque as atividades desenvolvidas pelas partes são em ambientes geográficos distintos.

Defende que a simples utilização da imagem de um produto da apelada como meramente ilustrativa atrelada ao fato de que não possuem clientela em comum, não é capaz de gerar concorrência desleal.

Ao arremate, questiona o
quantum
indenizatório, postulando pela redução do valor, por violação à razoabilidade e proporcionalidade, e pede que a sucumbência seja arbitrada sobre o valor da condenação.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões coligidas no Id n. 204166169, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1000166-88.2021.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
: Indústria de Concreto Pré Moldado do Norte Ltda.

Apelado
:
A. Pannucci e Filhos Ltda. – ME.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais e perdas e danos proposta por A Pannucci e Filhos Ltda. – Me, em face de Indústria de Concreto Pré Moldado do Norte Ltda., objetivando o reconhecimento da pratica de concorrência desleal pela ré, em razão da utilização do conjunto de imagem (trade dress) de titularidade da autora, e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Narrou na inicial, que a ré esta utilizando, sem autorização da empresa, fotografias de obras por esta realizadas como portfólio em seu site, visando a promoção e venda de seus serviços com imagens de trabalhos produzidos pela empresa autora, induzindo o consumidor em erro, a evidenciar a concorrência desleal.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e

impugnação, o feito foi saneado, sendo em seguida, designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que fora produzida prova oral, com a oitiva de testemunhas, seguindo-se das razões remissivas. Empós, a magistrada singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial reconhecendo a existência de
concorrência desleal e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como nas custas processuais e

honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorre ré, ora apelante.

Sustenta a inexistência de concorrência desleal, ao argumento de que a simples utilização da imagem de um produto da empresa para fins meramente ilustrativos, sem apontar como de sua titularidade, atrelado ao fato de que não possuem clientela em comum, porque as atividades desenvolvidas pelas partes são em ambientes geográficos distintos, não é fundamento

a reconhecer o ilícito concorrencial.

A questão posta cinge-se em saber se a reprodução de uma

fotografia de obra (curral) realizada pela empresa-autora, no portfólio de produtos comercializados pela ré, caracteriza concorrência desleal.

Deveras, o conjunto fático- probatório produzido não evidencia o ilícito concorrencial. Explico.

Cinge-se dos autos que a empresa apelante trata-se de indústria especializada na produção de artefatos de concreto, e nesse segmento, fabrica vários produtos para ser utilizado como componentes em galpões, residências, como blocos, pavimentos, lajes, postes, tubos, pisos, mourões, manilhas,

bases para caixas d’agua, churrasqueira,

pontes, dentre outros.

Nesse contexto, ao que se verifica do cotejado, a empresa ré ao veicular a foto de um curral de concreto em seu site, o fez para demonstrar que atualmente a opção mais adequada para a construção de um curral, é com a utilização

de material de concreto,

no lugar das estruturas de madeira, comumente usadas, tanto do ponto de vista da durabilidade e segurança,

como por

questão ambiental, e não como forma de captação de clientela.

Ou seja, a utilização da foto do produto foi com o objetivo de mostrar ao consumidor que o concreto pré-moldado, produto por esta comercializado, em vários seguimentos, é também utilizado como base para a construção de um curral,

no caso, o mourão de concreto.

Assim, diversamente do que consignado na r. sentença, não verifica-se que a reprodução indevida de uma única imagem de produto fabricado pela autora (curral) no endereço eletrônico da recorrente, à titulo ilustrativo,

seja capaz de causar prejuízo material à recorrente, considerando

sobretudo que as empresas atuam em ramos distintos, e sobretudo em

territórios geográficos diferentes, pois, a ré, ora apelante, tem por base geográfica o Estado do Tocantins, onde a indústria esta instalada, por sua vez, a apelada, neste território mato-grossense.

Deveras, apesar do transtorno que a apelada alega ter sofrido,

não é possível afirmar que os seus negócios

foram comprometidos e que sua clientela migrou para o serviço oferecido pela ré, ora apelante, em razão da imagem veiculada no seu site, carecem elementos nesse sentido, e não há qualquer prova de danos experimentados.

Assim, não há que se falar em concorrência desleal, tampouco em danos morais a ser indenizado, devendo a sentença ser retificada para julgar improcedente o pedido inicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O eg. Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos,
reconheceu a inexistência de dano moral ou material, ou concorrência desleal por parte do recorrido, decorrentes da reprodução indevida de apenas uma imagem de um produto da recorrente, constante em seu endereço eletrônico.

2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno a que se nega provimento”
.(AgInt no AREsp n. 1.697.806/SP, 4a

Turma, Rel. Min.

Raul Araújo. J. 14.06.21)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024